Tribunal: TJDFT
Processo: 0746517-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0746517-47.2023.8.07.0001 APELANTE: GASTRONOMIA HARMONIZADA LTDA APELADO: PEAK INVEST SERVICOS FINANCEIROS E DE TECNOLOGIA S.A. DESPACHO Intime-se o apelante para, em 5 dias, juntar comprovante de pagamento que contenha o número do código de barras, a fim de identificar que corresponde à guia de custas do recurso, pois o comprovante juntado (id. 64610634) não permite essa verificação. Brasília - DF, 7 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora